Tribunal: TJMT
Processo: 1000040-59.2025.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA No 1000040-59.2025.8.11.9005
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: ELVIO LUIZ RIBEIRO GREGORUTTI
AGRAVADO: JUIZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 a 05/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADOS ESPECIAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, extinguindo o feito sem resolução de mérito com fundamento no art. 10 da Lei no 12.016/2009, por ausência de demonstração de direito líquido e certo e utilização inadequada do writ como sucedâneo de recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se é cabível mandado de segurança contra decisão judicial interlocutória proferida no âmbito dos Juizados Especiais, especialmente quando inexiste demonstração de ilegalidade manifesta ou teratologia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança é medida excepcional, cabível apenas contra decisões judiciais teratológicas ou ilegais de forma flagrante, com risco de dano irreparável, nos termos da jurisprudência consolidada do STF e do STJ.
4. O agravante impetrou mandado de segurança para impugnar decisão interlocutória proferida em processo do Juizado Especial, buscando suspender penhora sobre valores depositados em caderneta de poupança, alegando ofensa ao art. 833, X, do CPC.
5. No entanto, a decisão judicial questionada não ostenta qualquer vício de ilegalidade manifesta, tampouco teratologia.
6. A jurisprudência do STF (RE 576.847-RG/BA, Rel. Min. Eros Grau) e do STJ (AgInt no MS 24.304/RJ) veda a utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal, salvo em hipóteses excepcionalíssimas não configuradas no caso concreto.
7. A Turma Recursal de Mato Grosso mantém posicionamento uniforme no sentido de inadmitir mandado de segurança contra decisões interlocutórias dos Juizados Especiais, reforçando o princípio da irrecorribilidade, salvo em casos de evidente teratologia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno não provido.
Tese de julgamento: “1. O mandado de segurança não é cabível contra decisão interlocutória proferida em Juizados Especiais quando ausente demonstração de teratologia ou flagrante ilegalidade. 2. A utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal é vedada, nos termos da jurisprudência do STF, do STJ e da Súmula 267 do STF. 3. Decisão monocrática que indefere a petição inicial do mandado de segurança com base em jurisprudência consolidada deve ser mantida.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; CPC, arts. 1.021, 833, X; Lei no 12.016/2009, art. 10; Lei no 9.099/1995, art. 41.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000040-59.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), ELVIO LUIZ RIBEIRO GREGORUTTI - CPF: 353.400.531-72 (IMPETRANTE), DR. WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR - JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ANA MORAIS SANTANA CORREA - CPF: 353.615.141-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025